Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar suscitada pelos agravados em sede de contrarrazões, digam as agravantes, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator